Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-40.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801356-40.2017.8.14.0000
AUTOR: ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

REU: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –INOCORRÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Ação Rescisória:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Seção, sob relatoria desta Desembargadora, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pela embargante, sob o entendimento de não configuração de violação literal à disposição de lei, tampouco de erro de fato
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

O presente feito se desenvolve a partir da Ação Cominatória n.° 0012991-87.2010.8.14.0301, que culminou com o Acórdão nº
156.726
de relatoria da Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, com turma julgadora composta Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que reformou a sentença de 1° Grau e firmou entendimento pela ausência de pagamento integral do valor ajustado entre as partes na compra e venda do imóvel objeto da lide.

5.

A omissão
sub examen
funda-se na alegada ausência de manifestação no Acórdão embargado acerca das tabelas ou documentos, os quais, consoante a fundamentação do embargante se coadunariam em provas do pagamento integral do valor avençado.

6.

O entendimento versado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, bem como pela não configuração do erro de fato, uma vez que no
decisum
rescindendo houve manifestação expressa acerca da referida questão, conforme trecho destacado do
decisum
rescindendo.

7.

A eventual análise dos documentos aventados pelo recorrente somente poderia ocorrer em sede de juízo rescisório, salientando que a não configuração de erro de fato determinou a improcedência do juízo rescindendo e, assim, tornou prejudicada a sua apreciação, na forma da fundamentação também contida expressamente do Acórdão ora recorrido.

8.

A alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita. D
esacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada.

9.

O Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025, ressalvando que dou expressamente como prequestionada a matéria e dispositivos lançados nos autos à vista do pedido do embargante. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo Civil.

10.

Não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO RESCISÓRIA
, tendo como embargante
ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA.-ME
.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4116025

e
JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de abril de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4194433
), em face de
JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR
e do
V. Acórdão
ID
4116025
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO DEBATIDA E DECIDIDA NA AÇÃO RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENDO – JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA.
(TJPA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0801356-40.2017.814.0000, ACÓRDÃO N.° 4116025, JULGADO EM 03/12/2020)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que não houve pronunciamento e discriminação dos valores considerados no saldo devedor, bem como que fora considerada apenas a planilha de cálculo apresentada pelo Réu na Apelação, ensejando erro de fato a ser sanado.

Sustenta que no Acórdão atacado não fora realizada a análise dos valores e das provas apresentados pelo promovente, inclusive os quais possuem endosso e rubrica do promovido (ora embargado), não havendo sequer memória de cálculo do juízo de origem com a discriminação dos valores que foram ou não considerados para chegar-se ao quantum devedor de R$ 167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na petição inicial.

Sustenta que na decisão rescindenda incorreu em erro de fato, por
considerar inservíveis os cheques apresentados nas fls. 94/163, os quais foram recebidos e compensados com o endosso do próprio Embargado, havendo ainda diversos depósitos efetuados no Banco da Amazônia (BASA), na conta de titularidade do Embargado, os quais demonstrariam o pagamento integral do valor negociado.

Suscita a necessidade de prequestionamento da matéria, ante a falta de fundamentação da questão atinente ao erro de fato, com o escopo de possibilitar a interposição de Recurso Especial.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 4412670
), oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso, bem como pela cominação de multa nos termos do §2° do art. 1026 do Código de Processo Civil, razão pela qual, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação embargante para manifestação (ID
4446996
).

Na Petição ID 4611424, a embargante impugnou os termos das contrarrazões, ratificando as suas razões recursais.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZ
O DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Seção, sob relatoria desta Desembargadora, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pela embargante, sob o entendimento de não configuração de violação literal à disposição de lei, tampouco de erro de fato.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir da Ação Cominatória n.° 0012991-87.2010.8.14.0301, que culminou com o Acórdão nº
156.726
de relatoria da Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, com turma julgadora composta Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que reformou a sentença de 1° Grau e firmou entendimento pela ausência de pagamento integral do valor ajustado entre as partes na compra e venda do imóvel objeto da lide.

A omissão
sub examen
funda-se na alegada ausência de manifestação no Acórdão embargado acerca das tabelas ou documentos, os quais, consoante a fundamentação do embargante se coadunariam em provas do pagamento integral do valor avençado.

Ocorre que, o entendimento versado no Acórdão atacado decorre da impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, bem como pela não configuração do erro de fato, uma vez que no
decisum
rescindendo houve manifestação expressa acerca da referida questão, razão pela qual destaco trecho para melhor elucidação:

ACÓRDÃO N.°
4116025 (ora embargado)

(...)

À guisa de esclarecimento e a par das ementas acima destacadas, destaco que a Relatora do
decisum
Rescindendo manifestou-se especificamente acerca do alegado erro de fato decorrente do alegado pagamento da dívida nos seguintes termos (ID 219314):

DA AÇÃO COMINATÓRIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA

Resta incontroverso a relação jurídica envolvendo o imóvel em litígio, o qual foi regulado pelo instrumento particular juntado às fls. 32/35, a qual se estabeleceu o pagamento de R$-1.273.000,00 (...).

Resta incontroverso ainda, o pagamento pelo Autor/Apelado do montante de R$-753.000,00 (...) do valor principal e R$-352.519,00 (...), da repactuação, no que totaliza o montante de R$-1.105.519,00.

Desse modo, considerando que a Autora/Apelada não demonstrou com documentos que demonstram a novação da dívida, nem a existência de recibos, uma vez que
os documentos de fls. 92/198, são inservíveis para a demonstração do débito, por serem unilaterais e apenas demonstram a entrega de cheques e depósitos unilaterais sem que demonstrem o adimplemento do débito afasto a alegada novação de dívida e passo a examinar a controvérsia sob o pacto ajustado às fls. 32/35, utilizando o meio de prova a confissão...”.

(...)

“Ex positis, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para desconstituir a sentença combatida, julgando improcedente a ação cominatória e procedente a ação reconvencional, para condenar a Autora/Reconvinda ao pagamento do saldo devedor de R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), resultado da diferença do pactuado R$-1.273.000,00 (fl.32) e o efetivamente reconhecido como pago pelo reconvinte R$-1.105.519,00 (R$-753.000,00(fl. 25) do valor principal e R$-352.519,00 (fl.27), este último resultado da diferença entre o antigo saldo devedor, acrescidos dos consectários legais e contratuais.”

Como se vê, a Relatora do voto condutor manifestou-se acerca da existência de repactuação decorrente do pagamento em atraso nos pagamentos então avençados que geraram encargos legais e contratuais que foram devidamente indicados no decisum atacado, afastando, por conseguinte, a existência de Novação.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante destacar que a eventual análise dos documentos aventados pelo recorrente somente poderia ocorrer em sede de juízo rescisório, salientando que a não configuração de erro de fato determinou a improcedência do juízo rescindendo e, assim, tornou prejudicada a sua apreciação, na forma da fundamentação também contida expressamente do Acórdão ora recorrido.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento da Ação Rescisória, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou sua possibilidade na modalidade implícita no art. 1025, ressalvando que dou por expressamente como prequestionada a matéria e dispositivos lançados nos autos à vista do pedido do embargante,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 06/05/2021